Tribunal: STF
Processo: AI 808470
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. SÚMULA 699 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O DEVIDO EXAME DO PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – É intempestivo o agravo de instrumento, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. 




II – Não há nos autos elementos suficientes para o devido exame do pedido de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 




III - Agravo regimental improvido.